Tribunal: TJBA
Processo: 8008037-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008037-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCINEIDE SOARES RIBEIRO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Lucineide Soares Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o PLANSERV a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial indicada por médico assistente da agravante. Sustenta-se urgência e imprescindibilidade do tratamento, diante da gravidade do quadro clínico, da dor constante e da limitação funcional relatada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de custeio fora da rede credenciada do PLANSERV, diante da ausência de indicação de profissional habilitado pelo plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Laudos médicos e relatórios técnicos demonstram que a agravante sofre de disfunções orofaciais graves, com impacto funcional e emocional, sendo o tratamento cirúrgico indicado por profissional habilitado e respaldado em CID específicos e procedimentos registrados no rol da ANS. A negativa de cobertura pelo plano de saúde não pode se sobrepor à indicação médica, conforme jurisprudência consolidada do STJ, quando se trata de tratamento para enfermidade coberta contratualmente. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da agravante e pela frustração da efetividade da tutela jurisdicional, caso não se autorize o procedimento de imediato. Apesar da urgência demonstrada, não ficou cabalmente comprovada a inexistência de profissional credenciado apto para a realização do procedimento, sendo legítima a imposição da realização preferencial na rede própria, com possibilidade subsidiária de custeio externo caso haja omissão do plano de saúde. O reembolso ou custeio do procedimento fora da rede credenciada só se justifica quando evidenciada a ausência ou indisponibilidade de profissional habilitado, o que deve ser apurado pelo plano no prazo determinado pela decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve garantir o tratamento prescrito para doença coberta, não podendo recusar o custeio sob alegações genéricas de eletividade ou natureza odontológica do procedimento. A tutela de urgência para tratamento médico pode ser deferida quando demonstrados a urgência clínica e o risco de agravamento do quadro de saúde, ainda que de forma parcial. O custeio do procedimento fora da rede credenciada é excepcional e exige demonstração de ausência ou inércia da operadora em indicar profissional habilitado, dentro do prazo fixado judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 12, II; CDC, arts. 4º, III; 47; 51, IV e § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.030.438/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1459496/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2396847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2062903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, REsp 1.760.955/SP, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2019; TJBA, AI 8028842-33.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008037-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCINEIDE SOARES RIBEIRO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.